Tribunal: TJES
Processo: 5003702-31.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003702-31.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA REGINA DE PAULA CORDEIRO PENHA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. INSCRIÇÕES FISCAIS DISTINTAS SOBRE O MESMO IMÓVEL. NÃO PERSISTÊNCIA DO MOTIVO ENSEJADOR DA INSCRIÇÃO COM FINALIDADE COMERCIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Apelação cível interposta por Sônia Regina de Paula contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. A autora pleiteia a nulidade da cobrança de IPTU decorrente da duplicidade de inscrições fiscais, bem como a repetição do indébito e indenização por danos morais.

o motivo ensejador da abertura de inscrição fiscal individualizada relativamente a uma “sala comercial” no pavimento térreo do referido imóvel, qual seja a de n. 40164, no ano de 2014, não mais persiste, eis que o imóvel tem sido utilizado, em sua integralidade, para fins de moradia da apelante, diante da inexistência, ainda que de indícios, de realização de atividade comercial naquele local.

Não se configuram danos morais na hipótese, pois não há prova de orientação por agente público para a suspensão de pagamentos, e a inscrição em dívida ativa abrange tributos de inscrição fiscal válida.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SONIA REGINA DE PAULA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, sob o argumento de presunção de certeza e liquidez da CDA impugnada.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença objurgada, sustentando, para tanto, que
(i)
o imóvel possui apenas uma unidade, não sendo cabível a cobrança de dois carnês de IPTU com inscrições distintas;
(ii)
o processo administrativo deflagrado para regularização da situação foi perdido em decorrência de uma enchente em 2020, configurando omissão administrativa que não pode penalizar a autora;
(iii)
o IPTU é um tributo de caráter real e, por isso, não pode ser cobrado duas vezes sobre o mesmo fato gerador;
(iv)
o débito relacionado ao imóvel deveria incidir apenas a partir da data de aquisição pela autora em 2017;
(v)
a inclusão indevida de seu nome em dívida ativa enseja a reparação por danos morais;
(vi)
as provas apresentadas, como o contrato de permuta e as declarações municipais, demonstram cabalmente a inexistência de dois imóveis e, consequentemente, a ausência de fundamento para a cobrança duplicada do tributo.

Assim, a apelante pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para reconhecer a inexistência de uma das inscrições imobiliárias, a repetição do indébito e a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Para melhor compreensão da questão controvertida, é necessário que se faça breve resumo dos fatos subjacentes.

A apelante relata que, após adquirir um imóvel em 2017, localizado em Cachoeiro de Itapemirim/ES, começou a receber cobranças de IPTU por meio de dois carnês de distintos (inscrições 40164 e 76379), mas referentes à mesma propriedade. Aduz, neste particular, que a parte térrea do imóvel destina-se apenas a garagens e um pequeno cômodo de armazenamento, enquanto o andar superior constitui a residência, caracterizando-se como uma única unidade.

Após perceber a irregularidade, a autora buscou a Secretaria da Fazenda para regularizar a situação, tendo sido interrompido o processo administrativo devido a uma enchente em 2020, ocasião em que orientada a não pagar os débitos até a resolução do caso.

A autora argumenta que a cobrança de dois IPTUs sobre o mesmo imóvel é indevida e violadora dos princípios constitucionais, considerando que o tributo deve incidir apenas sobre uma unidade.

Fixadas as premissas fáticas em relação ao caso sub examine, passo a examinar o pleito de reforma.

Com efeito, restou demonstrado que a apelante, ainda em 2020, requereu, administrativamente, a unificação das inscrições vinculadas ao imóvel por ela adquirido em 2017, sendo a inscrição fiscal 40164 relativa ao pavimento térreo, para uso comercial (sala), e a inscrição 76379 relativa ao primeiro pavimento, destinado à moradia (casa).

Tal contexto fático restou demonstrado no memorando 11345/2023 (id 9154206), inclusiva a perda do processo físico em razão de enchente ocorrida no ano de 2020:

“Após consulta no nosso cadastro imobiliário, comprovamos que este imóvel foi lançado em 2014 em nome de Magno Antônio de Oliveira, com as inscrições fiscais: 40164 e 76379, ou seja, desde 2014 já existiam dois imóveis no endereço mencionado.

Em 2020, precisamente no dia 16/01/2020 a contribuinte Sônia Regina de Paula (atual proprietária), deu entrada no protocolo 1924/2020, solicitando revisão das inscrições fiscais 40164 e 76379, porém no dia 25/01/2020. houve uma enchente no nosso município, no qual o rio Itapemirim inundou além de vários comércios no centro da cidade, a parte térrea da Secretaria da Fazenda, resultando na perda de vários documentos até então não digitalizados, incluindo o processo 1924/2020, ou seja, não foi possível fazer o atendimento protocolado, uma vez que já não existia o processo físico para fazer a diligência in loco.”

Realizada a sindicância na esfera administrativa em 30/05/2023, consignou-se, relativamente ao pavimento térreo, que “
não foi possível identificar se trata de comércio ou residência na parte térrea, ou se atualmente trata-se de um duplex. Visivelmente é possível afirmar que existem dois pavimentos e aparentemente independentes
”.

Acrescentou-se, ainda, no referido parecer, que:

“Ressaltamos que não identificamos junto ao sistema protocolo posterior ao de lançamento para uso comercial, objetivando informar a não existência de utilização do imóvel para esse fim, nem pela requerente, nem tampouco pelo proprietário anterior.”

Forçoso reconhecer, do conjunto probatório dos autos, do processo administrativo id 9154206 e dos registros fotográficos que o acompanham, que o motivo ensejador da abertura de inscrição fiscal individualizada relativamente a uma “sala comercial” no pavimento térreo do referido imóvel, qual seja a de n. 40164, no ano de 2014, não mais persiste, eis que o imóvel tem sido utilizado, em sua integralidade, para fins de moradia da apelante, diante da inexistência, ainda que de indícios, de realização de atividade comercial naquele local.

Assim, considerando que a revisão das inscrições foi postulada pela apelante, administrativamente, na data de 16/01/2020, ainda que perdido o processo físico pela enchente, entendo que tal fato não é capaz de penalizá-la, razão pela qual os lançamentos de IPTU relativos à inscrição fiscal n. 40164 devem ser considerados nulos a partir do exercício de 2020.

Consequentemente, deverá a apelante ser ressarcida dos valores recolhidos a título de IPTU vinculado à inscrição fiscal n. 40164, cujo fato gerador tenha ocorrido a partir do exercício de 2020.

Por derradeiro, inexiste, na hipótese, dano moral indenizável, por dois motivos que entendo relevantes ao deslinde da questão.

Primeiro que não restou comprovado pela apelante a circunstância fática deduzida na petição inicial de que teria sido orientada por agente público a não promover o pagamento do IPTU, conforme afirma no seguinte parágrafo,
in litteris
:

“O profissional que foi até o local aconselhou a autora a não pagar os débitos de ambos IPTU’s até que o problema fosse resolvido, o que foi feito pela requerente.”

Segundo que a inscrição em dívida ativa engloba imposto vinculado à inscrição fiscal n. 76379, razão pela qual o reconhecimento da nulidade da cobrança relativamente à inscrição fiscal n. 40164 após o exercício de 2020 não enseja, por si só, a ilegalidade da inscrição em dívida ativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença objurgada, a fim de reconhecer a nulidade da cobrança de IPTU relativamente à inscrição fiscal n. 40164 a partir do exercício de 2020, e condenar o ente público a restituir, por consequência, o valor recolhido pela demandante, devidamente atualizado na forma da legislação municipal.

Havendo sucumbência recíproca, custas
pro rata
. Condeno o Réu a pagar honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, enquanto que condeno a Autora a pagar verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tudo nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspenso a exigibilidade da sucumbência em desfavor da Autora em razão do deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)